Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-14.2019.8.11.0087
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001103-14.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE JOSE PERIN - CPF: 241.125.189-00 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001103-14.2019.8.11.0087

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

Relator:

ALEXANDRE JOSE PERIN

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE EM PARTE DA SENTENÇA - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ANULAR OS DANOS MORAIS OU ALTERNATIVAMENTE REDUZIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A

pretensão da parte autora é que a Reclamada realize
o cancelamento com as devidas baixas da cobrança indevida no valor de R$ 3.109,50 (três mil cento e nove reais e cinquenta centavos),
referente ao suposto desvio de energia.

É extra petita a sentença que condena ao pagamento de indenização por danos morais, sem que tenha havido pedido na inicial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e declarou inexigível o débito da recuperação de consumo.

A Recorrente alegou em suas razões recursais que a sentença do juízo a quo é
extra petita
porque não houve pedido de dano moral, requerendo a exclusão do dano moral e a exigibilidade do débito declarado inexistente ou alternativamente, requer que seja reduzido o valor da condenação.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a
sentença prolatada é
extra petita
e, portanto, deve ser parcialmente anulada e julgada em consonância com os termos dos pedidos iniciais.

A parte autora intentou a presente demanda alegando que fora surpreendida com uma cobrança de recuperação de consumo de energia, no valor de R$ 3.109,50 (três mil, cento e nove reais e cinquenta centavos), referente ao suposto desvio de energia ocorrido entre outubro de 2018 e março de 2019.

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões encartou o TOI, alegando que que a cobrança é regular referente a recuperação de consumo, vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução no. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas avaliações.

Entretanto, a cobrança de recuperação de consumo é válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica e nos autos a Reclamada não junta Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT. Assim, as provas coligidas nos autos não são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A sentença em primeiro grau condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, o juízo
a quo,
concedeu pedido a mais do que fora pleiteado na inicial, ao passo que, fora fixado a título de indenização em dano moral não foi requerido pela parte autora, tendo a sentença proferida se sagrado extra petita.

Diante da negativa de comprovação dos motivos da cobrança, que, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprová-los, nos termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, entendo que deve ser dado provimento aos pedidos iniciais, devendo, portanto
, ser mantida a sentença no que tange a inexigibilidade do débito da recuperação de consumo no importe de R$ 3.109,50 (três mil, cento e nove reais e cinquenta centavos).

Logo, somente parte da sentença se mostra
extra petita,
podendo ser dividida em capítulos autônomos contidos na parte dispositiva da decisão, para que se possa anular somente a parte viciada, no que tange aos danos morais arbitrados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
EXCLUIR a condenação por danos morais por ser
EXTRA PETITA
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021